Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600652-57.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600652-57.2024.6.16.0006

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600652-
57.2024.6.16.0006, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pela candidata
para o cargo de vereadora do município de Guaraqueçaba/PR, Raquel de Lima Machado, relativas
às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor R$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais),
cujos gastos não foram devidamente comprovados (art. 79 §1º da Resolução TSE 23607/2019), no
prazo de (05) cinco dias úteis da intimação desta sentença. Após esta data o valor deverá ser
corrigido pela taxa Selic. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Raquel de Lima
Machado que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira no
município de Guaraqueçaba, nas eleições municipais de 2024, julgou desaprovadas, tendo em
vista, a falta de detalhamento da prestação de serviços de militância de rua, com a identificação
dos locais de trabalho, horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
justificativas do preço contratado. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAQUEL DE LIMA MACHADO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA OZORIO GRANDE (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807542
05/12/2025
09:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44807542 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509010538700000043744463
Número do documento: 25120509010538700000043744463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:26:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.806

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600652-57.2024.6.16.0006 – Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: RAQUEL DE LIMA MACHADO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - OAB/PR101032
ADVOGADO: PAOLA OZORIO GRANDE - OAB/PR123152
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
EMBARGADA: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de venerando acórdão que,
por unanimidade de votos, negou provimento a recurso eleitoral, mantendo a
sentença que desaprovou as contas de campanha e determinou o recolhimento de
R$ 1.770,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a aplicação dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância nas contas de campanha.

Num. 44807542 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509010538700000043744463
Número do documento: 25120509010538700000043744463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:26:40
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização
como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. As insurgências apresentadas pelo embargante não configuram vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, publicação: DJe, 28-6-2023.
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicação: DJe,
23-11-2020.
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.022, parágrafo único; CPC,
art. 489, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44807542 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509010538700000043744463
Número do documento: 25120509010538700000043744463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:26:40

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Raquel de Lima Machado em face do
venerando Acórdão nº 68.435 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso eleitoral interposto pela candidata, mantendo a respeitável sentença que
desaprovou suas contas relativas às Eleições 2024 e determinou o recolhimento de R$
1.770,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44750188), a embargante alegou, em síntese, que o
venerando acórdão seria omisso porque não apreciou a aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância. Pontuou que seu pedido de prazo para
apresentação de documentos foi indeferido, que agiu de boa-fé, que sua conduta não
seria grave, bem como que o valor da irregularidade seria ínfimo. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que este egrégio
Tribunal Regional Eleitoral manifeste-se sobre os temas ora abordados e aprove suas
contas de campanha, com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por considerar que inexistem vícios no venerando acórdão, pois os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade foram expressamente analisados e rechaçados na
decisão embargada, ressaltando que a alegação de insignificância constitui inovação
recursal (ID 44762382).
É o relatório.
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera
ainda aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Num. 44807542 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509010538700000043744463
Número do documento: 25120509010538700000043744463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:26:40

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In:
GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o v. acórdão é omisso por não ter
apreciado a aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância,
justificados pela boa-fé da embargante e pela falta de gravidade de sua conduta.
Neste ponto, as razões constantes do venerando acórdão foram detidas e
pormenorizadas, nos seguintes termos:

"A soma das irregularidades constatadas alcança o montante de R$ 1.770,00, que
corresponde a aproximadamente 45% da movimentação financeira total de campanha
(ID 44630217).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os
valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não
tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020).
Como se vê, além de graves, as irregularidades excedem os limites adotados pelo
Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se
hipótese de desaprovação."

Verifica-se que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foi
expressamente enfrentada e detalhadamente fundamentada pelo colegiado, que
demonstrou que as irregularidades superaram os limites percentuais e de valor

Num. 44807542 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509010538700000043744463
Número do documento: 25120509010538700000043744463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:26:40
estabelecidos pela jurisprudência para a aprovação com ressalvas, inviabilizando a
aplicação desses princípios.
Embora a alegação de insignificância constitua inovação recursal, por consequência
lógica segue o mesmo raciocínio da análise sobre a aplicabilidade dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a aprovação com ressalvas. Ora, se a
jurisprudência considera que tais princípios são inaplicáveis quando as irregularidades
são graves, ultrapassam o valor nominal de R$ 1.064,00 e superam 10% do total da
movimentação de campanha, por óbvio a irregularidade em questão não pode ser
considerada insignificante.
Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.
As insurgências apresentadas pela embargante não configuram, em verdade, vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, os embargos de declaração têm
finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à reanálise
de fundamentos ou de provas já examinados.
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o desprovimento
do recurso interposto por Raquel de Lima Machado, mantendo-se incólume o conteúdo do
venerando acórdão embargado.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Raquel de Lima Machado.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

Num. 44807542 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:01:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509010538700000043744463
Número do documento: 25120509010538700000043744463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:26:40
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600652-57.2024.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: RAQUEL DE LIMA MACHADO -
Advogados da EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, FERNANDA CONTO
GUIMARAES PEREIRA - PR101032, PAOLA OZORIO GRANDE - PR123152, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539 - EMBARGADA: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025